Tribunal: TJSP
Processo: 1505390-72.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cirurgia
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Paciente portadora de glaucoma – Necessidade de cirurgia – Hipossuficiência para o custeio – Assistência integral à saúde – Dever do Estado – Imposição da Constituição Federal e Estadual e entendimento da Lei Federal no 8.080/90 – Sentença de procedência mantida – Recurso do Estado de São Paulo desprovido.